Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732385-87.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO AGRAVADOS: PAULO AUGUSTO SILVA DO VALE SANTOS, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos embargos de declaração por ela manejados. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração. Impende registrar, ainda, que o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso do presente processo. Destaca-se que inexiste nos autos recurso especial interposto por MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO e, por conseguinte, decisão de inadmissibilidade exarada por esta Presidência. O único juízo de prelibação contido no processo (id.36780487) refere-se, tão somente, ao apelo especial interposto por PAULO AUGUSTO SILVA DO VALE SANTOS e VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Assim, não conheço do agravo de id.37779227. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026